Tribunal: TCU
Processo: 037.125/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer ato de fiscalização para investigar a ocorrência de possíveis irregularidades em operação de empréstimo à Argentina, no montante de US$ 1 bilhão, realizada pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) sobre a realização de auditoria para apurar possíveis irregularidades em operação de crédito realizada entre o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) e a República Argentina, no valor de US$ 1 bilhão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso IV, da CF/1988, c/c art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 232, inciso III, do RITCU, c/c art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, 9.2. informar à Exma. Sra. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) , da Câmara dos Deputados, Deputada Federal Bia Kicis, acerca da impossibilidade de este Tribunal realizar a auditoria solicitada por intermédio do Requerimento no 373/2023-CFFC, de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo, tendo em vista que, nos termos do art. 71, inciso V, da Constituição Federal, c/c o Convênio Constitutivo do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) , refoge à competência do TCU o exame de atos específicos da referida entidade, desvinculado dos procedimentos de controle estabelecidos nos seus documentos constitutivos; 9.3. declarar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, com fundamento no art. 17, § 1o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008; e 9.4. arquivar os presentes autos, com base no art. 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008.